Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA SOB FRAUDE. COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA. ALEGADA NÃO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA DE TERCEIRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEVIDA. IMPERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC AO CASO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR PROPORCIONAL À OFENSA.SENTENÇA MANTIDA.

1.Hipótese em que a parte alega que a abertura da conta corrente se deu mediante fraude, sendo indevida a cobrança dos valores por parte da instituição bancária.

2. A simples alegação genérica, como a feita nestes autos, não é suficiente para revogar a benesse já deferida, pois compete ao impugnante da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita mostrar de forma concreta e objetiva se houve alteração da capacidade financeira, ou, se o beneficiário tem possibilidade de arcar com as custas do processo sem pôr em risco sua subsistência.

3. Não é possível afastar a responsabilidade do apelante, Banco do Brasil, visto que restou incontroverso que os contratos e produtos bancários foram negociados sem a ordem e autorização do apelado.

4. Embora o apelante visa eximir-se pondo a responsabilidade em terceiros, em casos como este, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa da instituição bancária, para fins de reparação de danos decorrentes do serviço que é prestado, até porque não se pode perder de vista o enunciado de súmula 479/STJ, que tem o seguinte teor: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5. mantém-se o valor a ser pago a título de danos morais, pois cumpre a função de indenizar o consumidor que foi vítima dessa situação, sem que haja o seu enriquecimento ilícito, bem como, porque se mostra, ao menos aparentemente, suficiente para coibir novas ocorrências.

6. Recurso conhecido. Negado Provimento